Tribunal: STF
Processo: HC 84090
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099/95, ART. 89.
I. - O benefício da
 suspensão condicional do processo não é aplicável ao acusado que
esteja sendo processado ou já foi condenado por outro crime.
Precedentes.
II. - H.C. indeferido.